Tribunal: TJES
Processo: 5018225-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018225-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PERDA DE CARTÃO DE DÉBITO. BANCO RECUSOU A CANCELAR AS COMPRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS COM USO DE SENHA. CULPA CONCORRENTE. MINORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5018225-73.2023.8.08.0035

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido: MARIA APARECIDA ALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8653073).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAU CARD S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é necessária a realização de prova pericial;
b)
que a sentença foi genérica/omissa e deixou de analisar os precedentes do STJ;
c)
que as transações teriam sido realizadas utilizando senha pessoal do autor;
d)
que a parte autora teve seu cartão furtado;
e)
que não houve irregularidade nas transações;
f)
que não é possível a aplicação da súmula 479 do STJ haja vista que as compras foram realizadas por meio de leitura de cartão com CHIP;
g)
que não há dano moral ou material a ser indenizado;
h)
que caso seja mantida a condenação por danos morais, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira em relação às compras supostamente não realizadas pela parte autora.

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

Em detida análise nos autos verifico que as provas produzidas nos autos verifico que é incontroverso que o cartão não estava mais em titularidade da parte autora, seja por perda/furto, como comprovado por meio do Boletim de Ocorrência (ID 8653036) e depoimento da parte autora em sede de audiência (ID 8653066).

No entanto, a parte recorrente/ré, não logrou êxito em comprovar que as compras foram realizadas com o uso de senha.

No mesmo sentido, após o contato da parte autora/recorrido o réu apenas apresentou - por meio de whatsapp - o local em que as compras foram realizadas, indicando que foram feitas com senha mas sem juntar qualquer documento que comprovasse que as compras foram feitas por senha (ID 8653037), sem realizar qualquer bloqueio das compras que não faziam parte do perfil da cliente quando comparadas com as compras realizadas anteriormente pelas partes (ID 86527830).

Assim, verifico a clara ocorrência de culpa concorrente, pois houve participação da parte autora no evento danoso, qual seja não exerceu o poder de vigilância sobre o cartão, e ainda há culpa da instituição financeira que não realizou o dever de interromper as transações que não foram realizadas pela ré.

Destarte, em virtude da culpa concorrente, a instituição financeira deve restituir a metade do valor debitado à parte autora, qual seja R$1.122,62 (mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos).

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista a nítida falha da prestação de serviço da instituição bancária, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, e a culpa concorrente entendo o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser minorado pela metade, qual seja R$2.000,00 (dois mil reais)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) MINORAR
o valor da condenação por dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia a ser corrigida pela Selic deduzido o IPCA desde a data da citação e apenas pela Selic a partir do arbitramento (data da sentença);

b) MINORAR
o valor a ser restituído pela instituição financeira para R$1.122,62 (mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), quantia a ser acrescida pelo IPCA desde a data das compras e unicamente pela Selic desde a data da citação.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)